Tribunal: TJDFT
Processo: 0748488-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748488-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 21432468) interposto por DANIEL DE ALMEIDA SANTOS em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 21423197), que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suma, aduz que a decisão foi omissa no que concerne à apreciação do pedido de estorno dos valores descontados que supere o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravante, levando-se em consideração que nos últimos dois meses foram descontados a integralidade dos proventos do autor. É o relatório. Decido. Assiste razão ao embargante, porquanto a decisão embargada foi omissa quanto ao ponto. Passo à análise do pedido. Entendo que em relação ao pedido de estorno, os autos não restam devidamente instruídos, visto que parte dos valores descontados são referentes ao cheque especial. Assim, em que pese o agravante assevere que o limite do cheque especial foi aumentado sem sua autorização, entendo não ser o caso de decidir a questão sem o exercício do contraditório. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fins de suprir a omissão apontada e INDEFIRO o pedido de estorno dos valores descontados que superem o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor. Deixo de intimar a parte agravada, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2020 22:20:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador